Tribunal: TJBA
Processo: 8000749-60.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000749-60.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREIRO DA VARA CRIMINAL DE CÂNDIDO SALES Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE ORIGEM QUE INDICOU, DE FORMA CONCISA E SUFICIENTE, OS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE O CONVENCERAM DA NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA NO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE. ENTENDIMENTO DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS, ESTAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. IRRELEVANTE, NO CASO CONCRETO, A EVENTUAL EXISTÊNCIA DE SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE JUÍZO FUTUROLÓGICO ACERCA DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000749-60.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de JHON LENON DE OLIVEIRA, sendo apontado, como autoridade coatora, o Juízo de Direito da Comarca de Cândido Sales/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, pelas razões a seguir explicitadas. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR